Tribunal: TJMT
Processo: 0003944-61.2018.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 0003944-61.2018.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PONTES E LACERDA - PREVL - LACERDA.
Recorrida: NOELLY MARCELA DE JESUS PRESTES.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – MANTIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Já decidida à matéria (concessão de benefício de pensão por morte a partir da data do requerimento) em sede de recurso inominado, já transitado em julgado, não cabe mais rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada material.
2- Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003944-61.2018.8.11.0013
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PONTES E LACERDA - MT - CNPJ: 10.654.059/0001-57 (REQUERENTE), NOELLY MARCELA DE JESUS PRESTES - CPF: 396.145.141-91 (REQUERIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022